Tribunal: STF
Processo: Rcl 44723
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA. 
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Banco Central do Brasil, contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 00001299-94.2017.5.10.0007, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

 2.	O reclamante narra estar em debate a responsabilidade subsidiária da Administração quanto a encargos devidos a empregado de prestadora de serviços. Salienta mantida, em sede de recurso ordinário, a obrigação. Menciona a formalização de recurso de revista, inadmitido. Ressalta desprovido agravo de instrumento, em virtude da ausência de transcendência da questão, surgindo o descompasso.

 3.	Sustenta inobservada a competência deste Tribunal, uma vez assentada a falta de transcendência de matéria em relação à qual o Supremo admitiu configurada a repercussão maior no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, de modo a impedir a interposição do recurso neste caso.

 4.	Diz proclamada, no processo objetivo, a validade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993. Salienta fixada, no julgamento do referido Recurso Extraordinário, tese a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados do contratado não implica, automaticamente, transferência de responsabilidade, em caráter solidário ou subsidiário, ao ente contratante. Evoca jurisprudência. Sustenta transferido, sem comprovação de negligência na fiscalização, o pagamento das verbas.

 5.	Requereu a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Relator do agravo de instrumento em recurso de revista. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar os pronunciamentos impugnados.

 6.	Em 18/02/2021, o então Relator, eminente Ministro Marco Aurélio, deferiu o pedido liminar, para suspender a eficácia da decisão impugnada, até o julgamento final desta reclamação, e determinou a citação do beneficiário (e-doc. 41).

 7.	Após a certificação, pela Secretaria Judiciária, acerca da ausência de citação da parte beneficiária, Antonio Alves Nolasco Neto, ante o Aviso de Recebimento ter retornado com a informação “endereço insuficiente”, o reclamante foi intimado para comunicar o endereço atualizado da parte beneficiária, para a ciência desta reclamação, sob pena de extinção do feito (e-docs. 47, 54 e 59).

 8.	Em 04/05/2022, a Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação do reclamante, quanto à determinação de fornecimento do endereço atualizado da parte beneficiária (e-doc. 60).

 9.	Considerando a certificação de ausência de manifestação, a revelar falta de interesse na continuidade do processo, indeferi a petição inicial, revoguei a liminar anteriormente deferida e extingui a reclamação, sem resolução do mérito, em 09/05/2022 (e-doc. 62).

 10.	A parte reclamante opôs embargos de declaração (e-doc. 67), alegando que a certificação de ausência de pronunciamento ocorreu em 04/05/2022, antes, portanto, da sua intimação que somente se deu em 06/05/2022.

 11.	Em 02/07/2023, chamei o feito à ordem, para tornar nula a decisão proferida em 09/05/2022, restabelecer os efeitos da liminar concedida em 18/02/2021 e determinar a citação da parte beneficiária por edital (e-doc. 69).

 12.	A parte beneficiária, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 25/09/2023 (e-doc. 79).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 13.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
 14.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 15.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 16.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
	 
 17.	A parte reclamante aponta, como questão jurídica central, objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito a sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.
 
 18.	Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos acrescidos). 
 
 19.	No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
 20.	Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.
 
 21.	Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
 (RE nº 760.931-RG-ED-Segundos/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos). 
 
 22.	No processo em análise, a 7ª Vara do Trabalho de Brasília  afastou a responsabilidade do ente público, nos seguintes termos (e-doc. 15, p. 27; grifos e destaques do original):

“(...) RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
Com a nova redação da Súmula nº 331, do col. TST, a simples condenação da empresa prestadora de serviços não autoriza o direcionamento da responsabilidade ao tomador. Afigura-se necessário demonstrar falhas na fiscalização das obrigações contratuais do fornecedor de mão de obra. Nesse sentido é o item V do verbete sumular.
Assim, não basta tão somente a condenação da empresa de terceirização para que se transfira a indenização do prestador à tomadora de serviços, mas nestes autos, a procedência das parcelas acima é o único elemento que poderia demonstrar alguma falha na fiscalização das obrigações trabalhistas assumidas pela primeira Reclamada.
Assim, julgo IMPROCEDENTE o pedido de responsabilidade subsidiária. (...).”

 23.	A 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto, para condenar o Banco Central do Brasil, de forma subsidiária, conforme os seguintes trechos (e-doc. 17, p. 14-15; grifos e destaque do original):

“(...) A alegação exordial é de que a Administração Pública contratou de forma irregular a empresa para a terceirização do serviço, tendo em vista que a mesma apresentava débitos trabalhistas. Que falhou na fiscalização do contrato.
O ente público, por sua vez, afirmou que diligenciou para que houvesse o adimplemento das obrigações trabalhistas da empresa. Que tem como procedimento a exigência de apresentação pelas empresas contratadas de toda a documentação apta a comprovar a regularidade dos pagamentos de FGTS, salários, auxílio-transporte. Que não há falar em culpa da Administração. No entanto, a documentação juntada pela autarquia refere-se apenas ao contrato de prestação de serviços/aditivos com a empresa (fls. 386 e ss).
O reclamante, por sua vez juntou documentação em que o sindicato da categoria oficiava o Banco Central reportando violação a direitos trabalhistas e requerendo providências (fl. 264 e ss).
Destarte, não logrando O Banco Central desincumbir-se de seu ônus probatório, deve responder subsidiariamente pelos débitos inadimplidos pela empregadora.
Note-se que o item VI da Súmula nº 331 do Col. TST expressamente estabelece que “A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral”.
Esta Eg. Corte Regional, por sua vez, há muito tem entendido que o tomador de serviços é subsidiariamente responsável por todas as obrigações trabalhistas não cumpridas pelo empregador, inclusive multas e honorários assistenciais. Nesse sentido, foi editado verbete específico que traz a seguinte redação:
(...)
Remanesce, assim, a obrigação supletiva da segunda reclamada no que tangue às multas, indenização do FGTS e demais verbas rescisórias que não meros consectários da dispensa imotivada.
Pontuo que o princípio da individualização das penas, insculpido no art. 5º, inciso XLVI da CF, é afeto à matéria penal, não havendo falar em sua aplicação nesta Justiça Especializada, quando da condenação derivada de créditos trabalhistas.
Nesses termos, dou provimento ao recurso do reclamante para condenar a segunda reclamada na responsabilidade de créditos trabalhistas.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento, para determinar a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao reclamante, bem como condenar a segunda reclamada na responsabilidade subsidiária, nos termos da fundamentação. (...)”

 24.	O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região negou seguimento ao recurso de revista, nos seguintes termos (e-doc. 20, p. 1-3; grifos e destaques do original):

“(...) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 760.931/DF, com repercussão geral, decidiu que o ônus de provar a ausência de fiscalização da execução do contrato com a empresa prestadora é do empregado. Todavia, tal entendimento não modifica a conclusão alcançada pela Turma, pois a condenação imposta está fundamentada na prova de que o ente público incorreu em culpa “in vigilando”, legitimando a imputação da responsabilidade subsidiária.
Em tal cenário, o acórdão está em perfeita harmonia com a jurisprudência cristalizada na Súmula nº 331, V, do TST.
De outra parte, decidida a matéria com arrimo no contexto fático-probatório produzido nos autos, o processamento do recurso de revista fica obstado, na medida em que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é defeso (Súmula nº 126/TST).
A propósito, nesse sentido, trago á baila os seguintes precedentes do TST:
(...)
A tal modo, inviável a prossecução do feito, a teor das Súmulas nºs 126 e 333 do TST e do artigo 896, § 7º, da CLT.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, DENEGO seguimento ao recurso de revista. (...)”

 25.	Posteriormente, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, com fulcro nos art. 896-A, § 5º da CLT e no art. 118 inc. X do Regimento Interno daquele Superior, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 25; grifos e destaques do original)

“(...) A discussão travada nos autos prende-se ao tema “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÕS. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA PROVA”.
De plano, verifico que a questão não oferece transcendência hábil a viabilizar sua apreciação, porquanto o acórdão regional encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais deste Tribunal, que, em composição plena, quando da análise do feito TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281 (Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT de 22/05/2020), examinou a matéria à luz das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC-16/DF e do RE-760931/DF (Leading case do Tema nº 246 do Ementário de Repercussão Geral), destacando a ausência de tese a respeito da distribuição do ônus da prova e concluindo, majoritariamente, que tal encargo incumbiria ao ente público, seja por decorrer da obrigação legal de fiscalizar (ônus da prova ordinário), seja em razão do princípio da aptidão para a prova (inversão do ônus da prova).
No caso dos autos, o Regional consignou a inexistência de provas do cumprimento do dever de fiscalização (Súmula 126 di TST), razão por que manteve a responsabilidade subsidiária imposta ao segundo reclamado. Dessa forma, considerando que a função precípua desta Corte Superior é a uniformização da jurisprudência trabalhistas em âmbito nacional e que o posicionamento deste Tribunal sobre a matéria ora debatida já se encontra firmado, no mesmo sentido do acórdão regimental, tem-se que o recurso de revista não se viabiliza, dada a ausência de transcendência da causa.
Nesse contexto, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, com fulcro nos artigos 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno deste Tribunal. (...)”

 26.	Nesse ponto, a motivação judicial de existir óbice formal a inviabilizar o processamento do recurso de revista, no qual se busca debater a configuração, ou não, da(s) matéria(s) objeto dos paradigmas apontados, em tese, impediria, inclusive, que este Supremo Tribunal Federal viesse a apreciar, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado.

 27.	Nesse cenário, registro aqui o amadurecimento de minha análise quanto aos óbices formais de inadmissão do recurso de revista consubstanciados na ausência de transcendência e na ausência de transcrição prevista no art. 896, § 1º-A, inc. I, da CLT, a fim de superá-los, com vistas a permitir a análise, nesta reclamação, dos temas de mérito da reclamação trabalhista levada a cabo pela Justiça especializada. Nesse sentido:

“Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Decisão reclamada em que afirmado o não atendimento do requisito de admissibilidade do recurso de revista. Afastamento do óbice processual. Possibilidade. Princípio da primazia da solução de mérito.Entendimento majoritário da turma. Ressalva de entendimento. Procedência do pedido. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar provimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível afastar a análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora. 3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser analisado à luz do procedente firmado pelo STF no RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). Precedentes. 4. Procedência do pedido.”
(Rcl nº 47.833/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (art. 896-A, caput, da CLT), ante a ausência, no recurso interposto pela parte, de transcrição de trecho do acórdão do TRT da 3ª Região em que se teria apreciado a matéria concernente à responsabilidade subsidiária do poder público, em afronta a entendimento firmado em decisão vinculante do STF. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços. 1. Em processos que debatam temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. 2. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento nos arts. 896, § 1º-A, I; e 896-A, da CLT. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços.”
(Rcl nº 39.493-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 03/09/2021; grifos nossos).

 28.	Concluo, no caso, pela necessidade de superar o óbice formal então assentado pelo TST, considerando a indigência de priorizar uma solução de mérito, especialmente diante da existência de paradigma desta Corte alegadamente desconsiderado pelas instâncias antecedentes.

 29.	Constato, dessa forma, que, ao manter a responsabilidade subsidiária do ente público utilizando-se de fundamentação genérica de culpa, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

 30.	Com efeito, vê-se, sobretudo dos trechos em destaque do acórdão proferido em sede de recurso ordinário, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do ente público ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.
  
 31.	Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.
 
 32.	Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões-paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.
 
 33.	São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva de dívidas trabalhistas à Administração estatal. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:
 
“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).
  
 34.	Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema, cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
 35.	Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confiram-se: 

“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”
(Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 55.518-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p.  26/04/2023).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 55.565-AgR/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246: INOBSERVÂNCIA. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à entidade estatal na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrid